Tribunal: TJSP
Processo: 1002448-21.2019.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Extinção do processo, fundada na falta do interesse processual. Requerente que pretende a concessão de alvará autorizando-a ao levantamento de valores atrelados a consórcio contratado pelo falecido. Existência de outros bens a inventariar que impedem a adoção da via eleita, irrelevante a renúncia dos filhos herdeiros à herança. Inteligência do art. 2o da Lei no 6.858/80.

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Extinção do processo, fundada na falta do interesse processual. Requerente que pretende a concessão de alvará autorizando-a ao levantamento de valores atrelados a consórcio contratado pelo falecido. Existência de outros bens a inventariar que impedem a adoção da via eleita, irrelevante a renúncia dos filhos herdeiros à herança. Inteligência do art. 2o da Lei no 6.858/80. Jurisprudência deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.